Tribunal: TJSP
Processo: 1014521-29.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – Ação de indenização por danos morais – Cancelamento de voo – Sentença de improcedência – Relação de consumo – Incidência do CDC – Alegação de remanejamento de malha aérea – Fortuito interno caracterizado – Prestação de serviço defeituoso caracterizado – Ausência de excludentes – Responsabilidade e obrigação de indenizar não elididas mesmo no atendimento da

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – Ação de indenização por danos morais – Cancelamento de voo – Sentença de improcedência – Relação de consumo – Incidência do CDC – Alegação de remanejamento de malha aérea – Fortuito interno caracterizado – Prestação de serviço defeituoso caracterizado – Ausência de excludentes – Responsabilidade e obrigação de indenizar não elididas mesmo no atendimento da Resolução ANAC 400/2016, artigo 21 – Cancelamento do voo e realocação para voo que chegou ao destino 12 horas após o orginalmente contratado – Evento que extrapola a seara do mero dissabor – Dano moral caracterizado – Indenização devida – Arbitramento em R$ 5.000,00 – Ação parcialmente procedente – Ônus do decaimento invertidos – Sentença substituída – Recurso parcialmente provido.